Tribunal: TJSP
Processo: 1106178-93.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINÁRIO – Avaria na carga – Conjunto probatório favorável à tese das empresas autoras - Responsabilidade objetiva – Obrigação de resultado – Indenização limitada ao valor declarado do bem – Inteligência do art. 750 do CC – Risco não coberto pela apólice de seguro – Honorários advocatícios mantidos –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE TERRESTRE DE MAQUINÁRIO – Avaria na carga – Conjunto probatório favorável à tese das empresas autoras - Responsabilidade objetiva – Obrigação de resultado – Indenização limitada ao valor declarado do bem – Inteligência do art. 750 do CC – Risco não coberto pela apólice de seguro – Honorários advocatícios mantidos – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1106178-
93.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada MAMUTH
TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA, são apelados/apelantes EMPLAL
NORDESTE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA e EMPLAL C O EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA. e Apelado ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do artigo 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento aos
recursos, vencidos em parte o 2o Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106178-93.2013.8.26.0100
Apelante/Apelado: Mamuth Transporte de Máquinas LTDA
Apelado: ALLIANZ SEGUROS S/A
Apdos/Aptes: Emplal Nordeste Embalagens Plásticas Ltda e EMPLAL C O
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
Comarca: São Paulo
Voto no 15605
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS

TRANSPORTE
TERRESTRE
DE
MAQUINÁRIO
Avaria na carga
Conjunto probatório
favorável à tese das empresas autoras - Responsabilidade
objetiva Obrigação de resultado Indenização limitada ao
valor declarado do bem Inteligência do art. 750 do CC
Risco não coberto pela apólice de seguro
Honorários
advocatícios mantidos
Sentença mantida
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 763/769, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Indenização por
Danos Materiais” ajuizada por EMPLAL NORDESTE EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA. e por EMPLAL C.O. EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
em face de MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA., nos
seguintes termos: “Pelo exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o
pedido da ação principal para condenar a requerida no pagamento de
indenização às autoras no valor de R$ 302.000,00, devidamente
atualizado desde a data do fato (1o de dezembro de 2.012 - fls. 31) e
acrescido de juros moratórios de 1% desde a data da citação, e
IMPROCEDENTE o pedido da relação processual secundária. Em virtude
da sucumbência, tendo as autoras decaído em menor parte do pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condeno a requerida no pagamento de 2/3 das despesas processuais e
nos honorários advocatícios das autoras, que em 7% do valor da
condenação, e no pagamento das despesas processuais da denunciada e
nos honorários do patrono desta, que arbitro em R$ 4.000,00; e condeno
as autoras no pagamento de 1/3 das despesas processuais e nos
honorários advocatícios dos patronos da ré, que arbitro em 3% do valor
da condenação”.
Os embargos de declaração opostos pela
Seguradora Allianz às fls. 772/776 e pelas autoras às fls. 777/783,
foram rejeitados às fls. 784.
Insurgência
recursal
da
ré
“MAMUTH”
postulando a reforma do julgado, sustentando que a ré não tem
qualquer responsabilidade sobre o fato ocorrido, pois as apeladas não
demonstraram qual o problema no transporte que teria causado
possível dano. Menciona que a cláusula 12 do contrato ajustou que as
operações de carregamento e descarregamento, bem como de
acondicionamento e preparo da máquina para o transporte eram de
inteira responsabilidade das apeladas. Alega que as autoras omitiram
os defeitos do maquinário que, segundo informações do próprio
funcionário das apeladas possuía mais de 20 (vinte) anos de uso (fls.
787/799).
Insurgência recursal das autoras postulando a
reforma parcial do julgado, a fim da requerida ser condenação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento dos valores efetivamente despendidos pelas autoras para
reparo do maquinário em discussão, uma vez que não se trata da
compra de um maquinário novo, mas usado, motivo pelo qual o valor
de conserto superou o valor do referido bem, pois foi necessário
importar peças novas para seu conserto, devendo a indenização
refletir a extensão do dano. Sustenta que a Seguradora Allianz
responde solidariamente à ré, pois não comprovou a ausência de
cobertura da apólice. Postula ainda, a majoração dos honorários
advocatícios da procuradora da apelada, pois foi fixado em valor
menor que o determinado no §2o, do art. 85 do CPC (fls. 803/825).
Contrarrazões apresentadas pela “Seguradora
Allianz” às fls. 834/841 e fls. 842/849, pelas autoras às fls. 850/866 e
pela ré às fls. 867/870.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser conhecidos,
pois são tempestivos e estão devidamente preparados.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Indenização por Danos
Materiais” ajuizada por EMPLAL NORDESTE EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA. e por EMPLAL C.O. EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. em face de
MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA.. As autoras alegam que
contrataram o serviço de transporte da empresa requerida, a fim de
transportar
um
equipamento
“máquina
impressora
Polytype”
adquirido pelo valor de R$302.000,00, que se encontrava no Estado de
Mato Grosso do Sul até a seda a autora Emplal NE, na cidade de Cabo
de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco. Alegam que o transporte
causou avarias no bem, consistentes em amassamento e quebra
decorrentes do transporte inadequado da máquina, solicitado o
acionamento do seguro contratado a seguradora Allianz se recusou,
pois a cobertura do seguro se referia apenas à danos a carga se
decorrentes de colisão, abalroamento ou incêndio do caminhão da
transportadora. Nestes termos busca a condenação da empresa
requerida, tendo em vista a falha na prestação do serviço, para os
quais foi contratada e remunerada.
A requerida apresentou contestação às fls.
171/186, alegando preliminarmente inexistência de causa de pedir e
impossibilidade jurídica do pedido. Pleiteia a inclusão da “Seguradora
Allianz” no polo passivo. No mérito, alega que as operações de
carregamento e descarregamento, bem como de acondicionamento e
preparo da máquina para o transporte, eram de inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade das Autoras, sendo as únicas responsáveis por
quaisquer danos.
Houve réplica às fls. 200/214.
Foi
realizada
audiência
preliminar
em
16.07.2014, na qual foi deferida a denunciação da lide à seguradora da
ré (fls. 316/319).
A seguradora “Allianz Seguros S/A” apresentou
sua contestação às fls. 336/360. Houve réplica às fls. 453/464.
Às fls. 465/469, houve prolação de sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo o valor dos
danos materiais para o valor da aquisição da máquina e afastou os
lucros cessantes pretendidos, pois foram deduzidos de forma genérica.
Quanto à lide secundária, julgou improcedente o pedido, pois os danos
causados não bem decorreram de riscos não cobertos. Em razão da
sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios dos patronos das requerentes,
fixados em 10% sobre o valor da condenação, e no pagamento das
despesas processuais da denunciada e nos honorários do patrono
desta, fixados em R$2.000,00.
Em sede de apelação, a sentença foi anulada
por voto desta Colenda Câmara que determinou a produção probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 523/528). Contra esta decisão houve a interposição de Recurso
Especial (fls. 552/568), sendo negado seu seguimento pela
Excelentíssima Presidência deste Egrégio Tribunal. As autoras
apresentaram Agravo em Despacho Denegatória de Recurso Especial
que, foi negado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls.
616/622).
Ao retornar à Instância de origem, em
despacho saneador, o Douto Juízo determinou a realização de
audiência de instrução em 20.02.2019 (fl. 721).
Após as alegações finais das partes às fls.
730/748; 749/754 e 755/762, foi proferida a r. sentença de fls.
763/769, proferida pelo Douto Magistrado a quo que, julgou
parcialmente procedente a ação, condenando a ré no pagamento de
indenização às autoras no valor de R$ 302.000,00, devidamente
atualizado desde a data do fato (1o de dezembro de 2.012 - fls. 31) e
acrescido de juros moratórios de 1% desde a data da citação, e
IMPROCEDENTE o pedido da relação processual secundária. Em
virtude da sucumbência, tendo as autoras decaído em menor parte do
pedido, condenou a requerida no pagamento de 2/3 das despesas
processuais e nos honorários advocatícios das autoras, fixados em 7%
do valor da condenação, e no pagamento das despesas processuais da
denunciada e nos honorários do patrono desta, arbitrados em
R$4.000,00; e condenou as autoras no pagamento de 1/3 das despesas
processuais e nos honorários advocatícios dos patronos da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrado em 3% do valor da condenação.
Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que
não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de
forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução
ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado
nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias
razões recursais é possível constatar, facilmente, que as assertivas dos
apelantes, de fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo
na sentença.
Compulsando os autos, verifica-se que a
empresa requerida foi contratada para realizar o transporte terrestre
de uma impressora “POLYTYPE”, da empresa “Emplal Comércio de
Embalagens Plásticas”, na cidade de Três Lagoas/MS, para a empresa
“Emplal Nordeste Embalagens Plásticas”, na cidade de Cabo de Santo
Agostinho/PE, pelo preço de R$22.800,00, adicionando o seguro no
percentual de 0,600% calculado sobre o valor do equipamento (fls.
25/27). De acordo com a vistoria realizada na entrega do maquinário,
constatou-se avarias no bem, como quebra e amassamento (fls.
30/31).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
responsabilidade
do
transportador
é
objetiva, tendo em vista que a obrigação assumida é de resultado e a
teoria do risco é a compatível com o dever de manutenção da
incolumidade da coisa transportadora, nos termos do que dispõe o art.
739, do Código Civil: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino,
tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e
entregá-la no prazo ajustado ou previsto.”.
Desta feita, como bem observou o Douto
Magistrado a quo “as cláusulas 12.4 e 12.5 da proposta encaminhada
pela requerida à requerente, quais sejam, que as requerentes são
responsáveis pelas operações de carregamento e descarregamento da
máquina e por aquilo que seja necessário para o seu acondicionamento,
não excluem a responsabilidade da primeira.” (fl. 766).
Assim, cabia a ré demonstrar que a carga
transportada já estava com avarias, caso contrário deveria entrega-la
em perfeitas condições, uma vez que não exerceu a faculdade prevista
no art. 746 do CC: “Poderá o transportador recusar a coisa cuja
embalagem seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a
saúde das pessoas, ou danificar o veículo e outros bens.”
Todavia, a reparação, não é integral, pois a
responsabilidade do transportador está limitada ao valor constante do
conhecimento de transporte, nos termos do art. 750 do CC. Assim,
considerando que as autoras declararam o valor do maquinário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$302.000,00 (trezentos e dois mil reais), somente fazem jus a essa
quantia, sob pena de ferir da boa-fé objetiva positivada no art. 422 do
CC.
Por sua vez, a lide secundária não merece
guarida, pois de acordo com a apólice no 03.54.0000001 cotação no
529272/2012, os riscos somente seriam cobertos caso os danos no
bem transportado ocorressem diretamente em decorrência de colisão
e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo
transportador; incêndio ou explosão no veículo transportador (fl. 363).
Desta feita, não há cobertura securitária para o evento noticiado.
Por fim, os honorários advocatícios dos
patronos das autoras, fixados em 7% sobre o valor da condenação, não
merecem alteração, pois se mostram razoáveis, considerando a
natureza da causa e o tempo exigido para a tramitação processual.
Ademais, as autoras sucumbiram em parte seu
pedido, devendo os ônus sucumbenciais ser distribuídos entre os
litigantes, nos termos do caput, do art. 86, do CPC/15, que preceitua:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Portanto, tendo em vista as peculiaridades do
caso em tela, aliadas ao conjunto probatório acostados aos autos, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento dos apelos,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios do patrono das autoras majorados para 10%
sobre o valor da condenação, os honorários dos patronos da
denunciada majorados para R$6.000,00 (seis mil reais) e os
honorários advocatícios dos patronos da ré majorados para 5% sobre
o valor da condenação.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1106178-93.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível.
Apelantes e reciprocamente Apelados: MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS
LTDA e EMPLAL NORDESTE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. E OUTRO.
Juiz (a) de 1a instância: Márcio Teixeira Laranjo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 16187
Respeitados os entendimentos, divirjo em relação à transportadora.
A transportadora foi contratada para transporte de uma máquina
de impressão; frete de R$ 25.000,00 (final de R$ 28.830,11-fls.28) e valor da
mercadoria declarado de R$ 210.000,00 (fls.24), e NF de R$ 302.000,00 (fls.147).
Pelo contrato de transporte coube à proprietária da carga o
acondicionamento do equipamento para o transporte, bem como o carregamento no
caminhão (fls.25/27), já paletizado conforme declarou o motorista, ausentes provas
contrárias.
Não há prova certa de que avarias tenham sido constatadas
quando do descarregamento, pois a prova oral nesse sentido é controversa.
E como a vistoria pela seguradora (fls. 30/31) deu-se vários dias
após a descarga, prevalece conclusão de que danos foram constatados posteriormente à
descarga e não na presença do motorista quando do descarregamento.
A vistoria da seguradora (fls.30/31), tomada na primeira
sentença como razões de decidir se afigurou insuficiente, gerando acórdão anulando a
sentença para produção de provas.
Retro aludido elemento de prova (fls.30/31), tomado igualmente
na segunda sentença, se resume a documento descritivo, não contando com fotografias
ou outros elementos de aferição técnica; segue copiada a descrição dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatados:
A vistoria foi acolhida na sentença e no voto condutor como
elemento suficiente à condenação da transportadora pelo valor da nota fiscal, nada
obstante os documentos de importação de peças para consertos demonstrem
componentes que vão além dos itens danificados, acima descritos.
Nada obstante, da descrição dos danos não emerge o nexo de
causalidade exigido à caracterização de responsabilização e obrigação de indenizar
resultado danoso ocorrido no transporte de coisas, principalmente pelo equipamento ter
sido acondicionado e carregado “paletizado” pela proprietária da carga.
Haveria necessidade de se vincular os danos a ato do transporte,
do que ausente sequer preocupação a esse respeito na causa de pedir, prevalecendo a
defesa da transportadora de que não ocorreram na prestação de seus serviços, e em
decorrência obstada sua responsabilização, mesmo na modalidade objetiva.
Nesse contexto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da transportadora (ré Mamuth) e acolho a improcedência da ação em relação à
parte ativa (Emplal - dona da carga), invertidos os ônus do decaimento, e mantenho a
sentença quanto à denunciação à lide por ausência de cobertura para o sinistro ocorrido,
até porque prejudicada diante da improcedência da lide principal, seguindo, na parte
conhecida, negado provimento ao recurso da parte ativa (Emplal -dona da carga).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1392C1BF
12
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
139AD905
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1106178-93.2013.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.